Tribunal: STF
Processo: ARE 1379472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALIDADE JURÍDICA DA EXIGÊNCIA DO AFRMM. COMÉRCIO EXTERIOR. COMPATIBILIDADE COM AS REGRAS DO ATT. VALIDADE DA INCLUSÃO DOS VALORES DAS DESPESAS COM CAPATAZIA NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso III, alínea 'a'; 150, inciso I; 170; 181 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entendo que a base de cálculo para a incidência da AFRMM, nos termos como disciplinado pelo art. 5º, caput e seu § 1º, da Lei nº 10.893/2004, abarca a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, a abranger todas as despesas com transporte de carga de porto a porto,despesas portuárias com a manipulação de carga (constantes do conhecimento de embarque ou de declaração do contribuinte), anteriores e posteriores a esse transporte, acrescido de outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes, que compõem a chamada "remuneração do transporte".



    Esse posicionamento, com efeito, foi também adotado pelo Tribunal Regional da 5ª Regional que, no julgamento da AC 08050498020164058300 (julgado em 30/09/2019), expôs o entendimento segundo o qual os gastos relativos às despesas de capatazia e armazenagem (necessárias ao carregamento do navio), inerentes à remuneração do transporte aquaviário da carga, também estão incluídas na base de cálculo do AFRMM, sem que isso enseje ampliação de sua base de cálculo, nem afronta ao art. 110 do CTN, dado que nos diplomas normativos nele citados não há definição/conteúdo/alcance do que compreende o "frete", cujo tratamento ficou a cargo da Lei 10.893/2004. Com efeito, o citado precedente está sintetizado na seguinte ementa:



    [...]



    Com base nessa linha de raciocínio, impõe-se a afirmação de que a exigência do AFRMM — em qualquer das bases fáticas previstas na legislação brasileira — não sugere haver estado de violação às regras do GATT, nem ao art. 6º do Acordo de Facilitação Comercial – AFC da Organização Mundial do Comércio – OMC.



    O Decreto nº 9.326/2018 promulgou o Protocolo de Emenda ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comercial, adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial do Comércio e o seu Anexo, o Acordo a facilitação do Comércio, adotado pelos Membros da Organização Mundial do Comércio, em 7 de dezembro de2013.



    No Anexo sobre a Facilitação do Comércio, o seu Artigo 6, que trata das Disciplinas sobre Taxas e Encargos Incidentes sobre a Importação ou Exportação, ou em Conexão a estas, e sobre Penalidades, estabeleceu em seu item 2 (Disciplinas específicas sobre taxas e encargos para o processamento aduaneiro incidentes sobre aimportação ou exportação, ou em conexão a estas As taxas e encargos incidentes sobre o processamento aduaneiro) que (i) serão limitadas ao custo aproximado dos serviços prestados ou relacionados com a operação de importação ou exportação específica; e (ii) não estarão obrigatoriamente vinculados a uma operação de importação ou exportação específica, desde que sejam cobrados por serviços estreitamente relacionados ao processamento aduaneiro de bens”.



    Portanto, e em conclusão, não tem razão a Impetrante em seus argumentos direcionados a sustentar a posição jurídica de que seria juridicamente inválida a exigência do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, relativamente às operações internacionais, com base na afirmação de que tal cobrança tornaria essa operação mais onerosa que o relativo às operações nacionais, a violar o princípio do tratamento nacional instituído pelo GATT, com afronta ao art. 6º do Acordo de Facilitação do Comércio – AFC e aos os princípios constitucionais da finalidade e da referibilidade da CIDE.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente